Tribunal: TJDFT
Processo: 0727254-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0727254-95.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO ALVES DE SOUZA AGRAVADO: PETROLEO BRASILEIRO S A PETROBRAS, CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, indeferiu tutela de urgência “para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o Autor do certame, para fins de que seja incluído na lista final do resultado na avaliação biopsicossocial, ainda que sub judice, em sua classificação obtida nas fases anteriores do concurso público, permitindo-se a sua continuidade no concurso pela lista reservada (PcD), inclusive garantindo-se a reserva de vaga, para resguardar a sua nomeação e posse em momento posterior, mesmo que antes do trânsito em julgado”. O auto/agravante alega, em síntese, que: 1) inscreveu-se no Processo Seletivo Público para preenchimento de vagas e formação de cadastro no cargo de profissional Petrobrás de nível técnico júnior, com ênfase 3: Logística de Transportes – Controle, conforme edital de abertura em anexo1 (EDITAL No 1 – PETROBRAS/PSP RH 2023.1) concorrendo às vagas reservadas aos candidatos com deficiência (PcD), haja vista ser diagnosticado com luxação recidivante patelar em ambos os joelhos, de maneira permanente e sem cura (CID Q 74.1); 2) essa condição clínica limita suas funções em uso de escada, agachamento, locomoção em locais escorregadios, dificulta a manutenção em posição ortostática por período prolongado, reduzindo efetiva e acentuadamente sua capacidade de integração social, causando deformidade congênita nos membros inferiores, o que é comprovado por três atestados médicos; 3) elencou um extenso rol documental e laudos probatórios, e teve deferida sua inscrição definitiva no certame pós análise da banca examinadora, mostrando que previamente comprovou já fazer jus às vagas reservadas; 4) logrou êxito em ser aprovado na prova objetiva, de maneira que foi convocado para que participasse de sua avaliação biopsicossocial, ocasião em que foi injustamente considerado TEMPORARIAMENTE INAPTO pela equipe multiprofissional avaliadora, porque entenderam, durante o exame, que o candidato não se enquadra como pessoa com deficiência; 5) interpôs recurso, sem sucesso, afirmando que é diagnosticado com deformidade congênita nos membros inferiores, conforme laudos anexos, o que limita as suas funções no uso de escadas, movimentos de agachar, realizar tarefas em locais escorregadios, limitação funcional da extensão total dos joelhos sob risco de “torção” ou “deslocamento”, de forma que não pode ficar por períodos muito longos de pé; 6) a banca indicou, inicialmente, que a condição clínica do candidato não acarreta dificuldades para o desempenho das funções, e depois passou a afirmar apenas que ele não se enquadra como pessoa com deficiência, nos termos do Decreto no 3.298/99 (que é aplicado com alterações do Decreto no 5.296/04); 7) é reconhecido pela lei como pessoa com deficiência por sua deformidade congênita nos membros inferiores, tanto é que possui RG especial; 8) ocupa vaga de pessoa com deficiência na empresa em que labora, na qual realiza atividades administrativas. Requer, em antecipação da tutela recursal, “sejam suspensos os efeitos do ato administrativo que excluiu o Agravante do certame, para fins de que seja incluído na lista final do resultado na avaliação biopsicossocial, ainda que sub judice, em sua classificação obtida nas fases anteriores do concurso público, permitindo-se a sua continuidade no concurso pela lista reservada (PcD), inclusive garantindo-se a reserva de vaga, para resguardar a sua nomeação e posse em momento posterior, mesmo que antes do trânsito em julgado”. Com razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. O agravante junta laudos médicos que atestam que é pessoa com deficiência física parcial dos membros inferiores, com luxação recidivante de patela, bilateral, congênita, apresentando diversas limitações funcionais (posição ortostática, movimento de agachar, uso de escadas etc.), com redução funcional de grau médio na articulação do joelho. Mesmo assim, foi eliminado do certame na avaliação biopsicossocial/multiprofissional em razão do entendimento de que não se enquadra como pessoa com deficiência, in verbis: “O candidato apresentou condição clínica que não acarreta dificuldades para o desempenho das funções, conforme estabelecido no artigo 4°, inciso I, do Decreto n° 3.298/99 para o enquadramento como pessoa com deficiência física: 1 - deficiência física - alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membro com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções. De acordo com o Decreto n° 3.298/99, com a avaliação clínica e à luz da legislação, é possível concluir que a condição apresentada pelo candidato não está contemplada no Decreto para enquadramento como pessoa com deficiência física.” Ocorre que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível que seja exigido do candidato à vaga de pessoa com deficiência que a sua condição física também produza dificuldade para o desempenho das funções do cargo, in verbis: “CONCURSO PÚBLICO – PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – RESERVA PERCENTUAL DE CARGOS E EMPREGOS PÚBLICOS (CF, ART. 37, VIII) – OCORRÊNCIA, NA ESPÉCIE, DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS AO RECONHECIMENTO DO DIREITO VINDICADO PELA PESSOA PORTADORA DE DEFICIÊNCIA – ATENDIMENTO, NO CASO, DA EXIGÊNCIA DE COMPATIBILIDADE ENTRE O ESTADO DE DEFICIÊNCIA E O CONTEÚDO OCUPACIONAL OU FUNCIONAL DO CARGO PÚBLICO DISPUTADO, INDEPENDENTEMENTE DE A DEFICIÊNCIA PRODUZIR DIFICULDADE PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE FUNCIONAL – INADMISSIBILIDADE DA EXIGÊNCIA ADICIONAL DE A SITUAÇÃO DE DEFICIÊNCIA TAMBÉM PRODUZIR “DIFICULDADES PARA O DESEMPENHO DAS FUNÇÕES DO CARGO” – PARECER FAVORÁVEL DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. PROTEÇÃO JURÍDICO-CONSTITUCIONAL E INTERNACIONAL ÀS PESSOAS VULNERÁVEIS. LEGITIMIDADE DOS MECANISMOS COMPENSATÓRIOS QUE, INSPIRADOS PELO PRINCÍPIO FUNDAMENTAL DA DIGNIDADE PESSOAL (CF, ART. 1o, III), RECOMPÕEM, PELO RESPEITO À ALTERIDADE, À DIVERSIDADE HUMANA E À IGUALDADE DE OPORTUNIDADES, O PRÓPRIO SENTIDO DE ISONOMIA INERENTE ÀS INSTITUIÇÕES REPUBLICANAS. - O tratamento diferenciado em favor de pessoas portadoras de deficiência, tratando-se, especificamente, de acesso ao serviço público, tem suporte legitimador no próprio texto constitucional (CF, art. 37, VIII), cuja razão de ser, nesse tema, objetiva compensar, mediante ações de conteúdo afirmativo, os desníveis e as dificuldades que afetam os indivíduos que compõem esse grupo vulnerável. Doutrina. - A vigente Constituição da República, ao proclamar e assegurar a reserva de vagas em concursos públicos para os portadores de deficiência, consagrou cláusula de proteção viabilizadora de ações afirmativas em favor de tais pessoas, o que veio a ser concretizado com a edição de atos legislativos, como as Leis no 7.853/89 e no 8.112/90 (art. 5o, § 2o), e com a celebração da Convenção Internacional das Nações Unidas sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (2007), já formalmente incorporada, com força, hierarquia e eficácia constitucionais (CF, art. 5o, § 3o), ao plano do ordenamento positivo interno do Estado brasileiro. - Essa Convenção das Nações Unidas, que atribui maior densidade normativa à cláusula fundada no inciso VIII do art. 37 da Constituição da República, legitima a instituição e a implementação, pelo Poder Público, de mecanismos compensatórios destinados a corrigir as profundas desvantagens sociais que afetam as pessoas vulneráveis, em ordem a propiciar-lhes maior grau de inclusão e a viabilizar a sua efetiva participação, em condições equânimes e mais justas, na vida econômica, social e cultural do País. HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: O PRINCÍPIO DA NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO. - O Poder Judiciário, no exercício de sua atividade interpretativa, deve prestigiar, nesse processo hermenêutico, o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional de direitos humanos como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), extraindo, em função desse postulado básico, a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana. Precedentes: HC 93.280/SC, Rel. Min. CELSO DE MELLO, v.g..” (RMS 32732 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Segunda Turma, julgado em 03/06/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2014 PUBLIC 01-08-2014 RTJ VOL-00228-01 PP-00466) Além disso, a resposta ao recurso administrativo do agravante se limita a considera-lo inapto, sem qualquer esclarecimento a respeito das funções exigidas dos candidatos ao cargo em questão, a fim de que se pudesse ao menos verificar se ele apresenta ou não dificuldade em desempenhá-las, in verbis: “Resposta Situação: Inapto Recurso indeferido. O candidato apresenta patologia que não se enquadra como deficiência à luz do Decreto no 3.298/99.” Sendo assim, entendo que, diante da justificativa genérica da banca examinadora, e em se tratando de matéria eminentemente técnica, deva prevalecer, ao menos por ora, a conclusão dos laudos juntados pelo agravante, que atestam a sua condição de pessoa com deficiência. No mesmo sentido: (...) 1. Analisando os contornos da qualificação do que se pode designar deficiência para efeitos legais, nos termos dos parâmetros fixados pela Lei número 7.853/1999 que trata do apoio às pessoas deficientes, e do Decreto 3.298/99 (alterado pelo Decreto 5.296/04), que a regulamenta, é possível definir deficiência como toda perda ou anormalidade de uma estrutura ou função psicológica, fisiológica ou anatômica que gere incapacidade para o desempenho de atividade, dentro do padrão considerado normal para o ser humano (artigo 3o, inciso I, do Decreto 3.298/99). 2. Para ser considerado deficiente físico, a pessoa deve apresentar alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo humano, acarretando o comprometimento da função física, apresentando-se sob a forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, ostomia, amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, nanismo, membros com deformidade congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; (artigo 4o, inciso I, do Decreto 3.298/1999). 3. A justificativa da Banca Examinadora afastou de forma genérica a possibilidade de incidência da regra legal incerta no artigo 4o, inciso I do Decreto 3.298/1999 para enquadramento da autora como Pessoa com Deficiência, considerando que as deformidades apresentadas não produziam dificuldades para o desempenho de funções. Ao que tudo indica, a avaliação da Banca Examinadora partiu de premissa equivocada, resultando na imposição de exigência adicional, concernente à necessidade de o estado de deficiência da candidata produzir dificuldade para o exercício do próprio cargo disputado, circunstância já considerada ilegal pelo Supremo Tribunal Federal (...)” (Acórdão 1437417, 07120447220228070000, Relator(a): EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 12/7/2022, publicado no DJE: 22/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Há, também, risco de dano iminente ao agravante, considerando a sua indevida eliminação do certame. Eventual conclusão em sentido contrário demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos do ato administrativo que excluiu o agravante do certame, a fim de que seja incluído na lista final do resultado na avaliação biopsicossocial e preservada sua classificação na lista de pessoa com deficiência (PcD), com reserva de sua vaga, até o julgamento do presente agravo de instrumento. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator